Tribunal: TCU
Processo: 008.100/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Construtora Goncalves Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4107/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto pela Construtora Goncalves Ltda. contra o Acórdão 3670/2024-TCU-Primeira Câmara , relator o E. Ministro Jhonatan de Jesus, proferido em sede de representação formulada pela ora recorrente; Considerando que o reconhecimento do representante como parte nos autos é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, nos termos do art. 282 do RI/TCU; Considerando que a recorrente não foi formalmente admitida como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a recorrente tampouco requereu em suas razões recursais o pedido para ser admitida como parte nos autos; Considerando que a Construtora Goncalves Ltda. não possui legitimidade para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do RITCU; Considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica propõem o não conhecimento do recurso ora sob exame (peças 17 e 18); Considerando, por fim, que não cabe ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à Administração Pública, tampouco, servir de instância recursal para tutelar os interesses particulares de representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Construtora Goncalves Ltda., e dar ciência desta deliberação e da instrução, peça 17, à recorrente e ao Município de Parari/PB. 1. Processo TC- Processo 008.100/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 008.634/2024-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Construtora Goncalves Ltda (04.667.686/0001-20). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Parari - PB. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Matheus da Silva Oliveira (11856 E/OAB-PB), representando Construtora Goncalves Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.